Tribunal: TJBA
Processo: 8001781-13.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001781-13.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALAIDE DAS NEVES SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZOS COMUNS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. O autor ajuizou ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais contra o réu, Banco Bradesco S/A, na Justiça Comum. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando que a competência seria dos Juizados Especiais Cíveis. Inconformada, a autora apelou, alegando que a escolha do rito processual é faculdade do autor, especialmente considerando o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão a ser analisada consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa ou absoluta. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/95, é restrita às causas de menor complexidade e cujo valor não exceda 40 salários mínimos, sendo, contudo, uma escolha do autor o ajuizamento na Justiça Comum. 4. A jurisprudência e os enunciados do FONAJE (Enunciado 1) reforçam que a utilização do procedimento sumaríssimo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa. 5. O magistrado de primeira instância, ao extinguir o processo por incompetência absoluta, incorreu em error in procedendo, uma vez que a competência não é obrigatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, sendo facultado ao autor escolher o foro competente. 2. A extinção do processo por incompetência absoluta, sem que haja obrigatoriedade, constitui error in procedendo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 64, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º; Enunciado 1 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, rel. Min. Felix Fischer, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe de 7/3/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001781-13.2020.8.05.0063, sendo Apelante Alaide das Neves Silva e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator